Tribunal: TJES
Processo: 5010149-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010149-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ RABBI
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010149-61.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE LUIZ RABBI

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JOSE LUIZ RABBI

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta em face de
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16655022) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para confirmar a tutela concedida no Id. 68980819 e:
a)
DECLARAR A NULIDADE
da contratação que deu origem ao desconto identificado como “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1282”; b)
CONDENAR
o réu a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de aposentadoria do autor, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação; Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.
”
.

Em sede recursal (ID 16655023), o recorrente pleiteia a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral de indenização por dano moral.

A parte Recorrida não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no ID 16655026.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16655009).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é acerca da indenização a título de danos morais, considerando os descontos indevidos na aposentadoria da recorrente realizados pela recorrida.

No que concerne ao dano moral, divirjo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, o prejuízo suportado pela parte recorrente, decorrente do ato ilícito praticado pela requerida que, de forma deliberada, impôs à consumidora descontos em seus proventos relativos a serviços ou filiação associativa não contratados e não aderidos.

É imperioso ressaltar que a conduta da recorrida, consistente em promover uma avença ilegal e manifestamente abusiva — resultando na subtração direta de verba de natureza alimentar da aposentadoria —, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial da recorrente, que foi compelida a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico já reconhecido como violado.

A responsabilidade da recorrida decorre do ato ilícito de realizar descontos por serviço não contratado, conduta que se enquadra na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) e que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor/indivíduo um contrato que este não anuiu — ou seja, eivado de vício de vontade —, desde que resolva com a restituição de valores.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 16655022 para Condenar a Requerida a pagar à Autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)